Tribunal: STF
Processo: RHC 271749
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido liminar, interposto por Ivanio Rodrigues Nunes, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.054.279/MG, Relator o Ministro Ribeiro Dantas (e-doc. 25).
Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para sanar omissão e corrigir erro material quanto ao fundamento da exasperação da pena-base, mantidos o acórdão embargado e a pena imposta (e-doc. 38).
Consta dos autos que o recorrente foi condenado às penas de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 777 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.
Neste recurso, a defesa sustenta, inicialmente, nulidades absolutas consistentes em violação de domicílio, fishing expedition e violação do direito ao silêncio no momento da abordagem.
Salienta, ainda, a necessidade de absolvição do recorrente em virtude de insuficiência probatória.
Por fim, aponta ilegalidade na dosimetria da pena, por violação ao princípio da individualização.
Requer, ao final,

“(...) a nulidade absoluta de todas as provas obtidas a partir da invasão ilegal dos domicílios (Residência 1 e  Residência 2), por ofensa direta ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, e, por consequência, absolver o recorrente da imputação que lhe foi feita, seja  por manifesta insuficiência de provas para a condenação (art. 386, VII, do CPP), em respeito à garantia da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF), seja pela  atipicidade da conduta ante a ausência de prova da materialidade delitiva (art.  386, II, do CPP), determinando-se a imediata expedição de Alvará de Soltura;
(...)  Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que seja reconhecida a  ilegalidade na dosimetria da pena, afastando-se a valoração negativa das "circunstâncias do crime" por constituir bis in idem e violação ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF), com o consequente  redimensionamento da pena para patamares justos e proporcionais, com  reflexos no regime prisional e a expedição do correspondente Alvará de  Soltura, se for o caso.”

Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.  AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a nulidade de provas obtidas em incursões domiciliares sem mandado judicial e sem fundadas razões, além de alegações de insuficiência probatória para condenação, nulidade da ação penal por cerceamento de defesa e revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as provas obtidas em incursões domiciliares sem mandado judicial e sem fundadas razões, baseadas em denúncia anônima e fuga, são nulas, nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal e do artigo 5º, XI, da Constituição da República; e (ii) saber se há ilegalidade na dosimetria da pena aplicada ao agravante, considerando a valoração das circunstâncias do delito e a aplicação de fração de aumento superior a 1/6 sem fundamentação adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada foi mantida por estar em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que já analisou os pleitos de nulidade das incursões domiciliares, ausência de câmeras corporais, ilegalidade do flagrante, insuficiência probatória, ausência de fundamentos para a prisão preventiva e viabilidade de medidas cautelares diversas em julgamento anterior.
4. A reiteração de pedido, sem inovação de fato ou de direito, torna inviável o conhecimento da ação de habeas corpus, conforme precedentes do STF e do STJ.
(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.” (e-doc. 25, grifei)

No STJ, o Ministro Ribeiro Dantas, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:

“O agravo não comporta provimento.
A decisão agravada merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos, por estar em estrita consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, como se demonstrará a seguir.
Em consulta à base de dados desta Corte, constata-se que os pleitos de absolvição por nulidade das incursões domiciliares e pela alegada ausência de câmeras corporais dos policiais militares, bem como os temas relativos à ilegalidade do flagrante por violação ao direito ao silêncio, à insuficiência probatória para a condenação, à ausência de fundamentos para a segregação cautelar e à viabilidade de medidas cautelares diversas, já foram objeto de análise no julgamento do RHC 220.327/MG, em 5/9/2025.
Logo, este habeas corpus trata-se de mera reiteração de outro feito, razão pela qual não merece conhecimento. (...)

Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão do STJ está alinhada à pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quanto à inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada anteriormente e já decidida (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15).
No mesmo sentido, vide:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20).
 
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” (RHC 166216 AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, 22/4/2019).
 
Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC nº 110.804, de minha relatoria, DJe de 3/11/11; HC nº 97.731, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 10/2/09; HC nº 96.776, Rel. Min. Menezes Direito, DJ de 21/1108; HC nº 83.131, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 15/8/03 e HC nº 80.636, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 5/9/01.
Logo, por razões óbvias, as questões em discussão relacionadas a nulidades e à autoria delitiva não foram analisadas pelo STJ no ato decisório questionado, estando caracterizada a supressão de instância.
No que se refere à dosimetria da pena, transcrevo a ementa dos embargos de declaração no AgRg no HC nº 1.054.279/MG, que acolheu os aclaratórios, sem efeitos modificativos, para o enfrentamento da tese:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE PROVAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. ERRO MATERIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DA PENA-BASE. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Embargante contra acórdão da Quinta Turma que, por unanimidade, negou provimento a agravo regimental e manteve decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em seu favor em processo de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à alegada nulidade das provas (fundadas razões para o ingresso domiciliar, fishing expedition , consentimento dos moradores e registro audiovisual) e quanto à suficiência probatória; (ii) saber se há desproporcionalidade na dosimetria da pena, notadamente na valoração negativa das circunstâncias do crime e na fração de aumento da pena base à luz do voto médio proferido na origem; e (iii) saber se há erro material no acórdão embargado quanto ao fundamento utilizado para justificar a exasperação da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade do julgado, não se prestando à revisão do mérito por mero inconformismo da parte.
4. O acórdão embargado já enfrentou de modo suficiente as teses sobre nulidade das provas (fundadas razões para o ingresso domiciliar, fishing expedition, consentimento dos moradores, ausência de registro audiovisual) e sobre suficiência do conjunto probatório, reafirmando a impossibilidade de rediscutir, em novo habeas corpus , fundamentos já apreciados em julgamento anterior, sem inovação de fato ou de direito.
5. A pretensão de absolvição por suposta contradição entre relatos policiais e depoimento de testemunha civil demanda revolvimento aprofundado do acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus e, por conseguinte, com os limites dos embargos de declaração.
6. Na origem, o juiz sentenciante exasperou a pena-base em razão de antecedentes, circunstâncias do crime e quantidade ou natureza da droga, mas o Tribunal estadual, em voto médio, afastou a majoração com base na quantidade e natureza das drogas, mantendo apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes e circunstâncias do delito) e fixando a pena-base em 6 anos e 8 meses, com posterior agravamento pela reincidência.
7. Constatou-se erro material no acórdão desta Corte ao referir que a exasperação da pena-base se fundou em “quantidade e natureza das drogas apreendidas” e em “maus antecedentes”, quando, na realidade, o colegiado estadual consignou que a majoração se deu com base nos antecedentes e nas circunstâncias do crime, afastando expressamente a utilização da quantidade e natureza da droga.
8. A correção desse equívoco, substituindo-se a referência à “quantidade e natureza das drogas apreendidas” por “circunstâncias do crime” como fundamento da exasperação na primeira fase da dosimetria, não altera o resultado do julgamento nem o quantum  da pena fixada pelo Tribunal de origem.
9. A valoração negativa das circunstâncias do crime foi concretamente fundamentada pelas instâncias ordinárias, com destaque para a fuga do réu e a invasão de domicílio, assustando moradora que se encontrava com duas crianças, uma de colo, conduta que excede a mera execução do delito de tráfico e evidencia maior reprovabilidade, mostrando-se proporcional a exasperação da pena-base em 1 ano e 8 meses, considerados os limites abstratos de 5 a 15 anos previstos para o delito de tráfico de drogas. 
10. Tendo sido apresentados elementos idôneos para a majoração da pena-base com apoio em maus antecedentes e circunstâncias do crime, não se verifica desarrazoabilidade que justifique a intervenção excepcional desta Corte para redimensionar a pena ou impor fração fixa de   1/6 circunstância judicial desfavorável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para sanar omissão e corrigir erro material quanto ao fundamento da exasperação da pena-base, mantidos o acórdão embargado e a pena imposta.” (grifei).

Observa-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena, haja vista “destaque para a fuga do réu e a invasão de domicílio, assustando moradora que se encontrava com duas crianças, uma de colo, conduta que excede a mera execução do delito de tráfico e evidencia maior reprovabilidade”, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 
É certo, ainda, que “[a]s circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regime prisional fechado mais gravoso.” (HC nº 140.816-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/17).
Tem-se, portanto, que a pena privativa de liberdade imposta ao recorrente foi alicerçada na indicação de circunstância judicial desfavorável pela instância ordinária, não sendo o habeas corpus a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.
Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 
Como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21). 
Importante ressaltar que a dosimetria da pena, em todas as suas fases,  é tema ligado ao mérito da ação penal, portanto, deve-se, em regra, privilegiar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, porque soberanas na análise de fatos e provas. Vide: 

“Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes tipificados no art. 316, caput, c/c o art. 327, § 2º, do CP. Alegada desproporcionalidade na fixação da pena-base. Tema não enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Dosimetria da pena. Habeas corpus. Via processual inadequada. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. Conforme a jurisprudência da Suprema Corte, a via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 2. “[A] dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 130.886/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,DJe de 19/6/17). 3. Agravo regimental não provido”. (HC 208624 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/04/2022)

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente